Tribunal: TJSP
Processo: 1029638-49.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ. Menção à taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência. Sentença reformada.
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. Adoção da

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ. Menção à taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência. Sentença reformada.
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. Adoção da Tabela Price. Possibilidade. Precedentes. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500350
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029638-49.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado ANDRE DO CARMO OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029638-49.2019.8.26.0405 -Voto no 24090 cst/fss
2
VOTO No 24090
APELAÇÃO CÍVEL No 1029638-49.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO - FORO DE OSASCO - 3a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANA CRISTINA RIBEIRO BONCHRISTIANO
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADO: ANDRE DO CARMO OLIVEIRA
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida
a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o,
inciso I, da Lei no 10.931/04. Inteligência das Súmulas 539 e 541,
ambas do STJ. Menção à taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal. Suficiência. Sentença reformada.
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. Adoção da Tabela Price. Possibilidade.
Precedentes. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 156/159) que julgou procedente em parte
a ação revisional ajuizada pelo apelado, para determinar o recálculo do saldo devedor,
pois reconhecida a ilegalidade do sistema de amortização (Tabela Price) e da cobrança
de juros capitalizados. Em virtude da sucumbência recíproca, condenou cada parte a
arcar com as custas e despesas processuais que adiantou, mas impôs ao réu o
pagamento dos honorários periciais e sucumbenciais, este fixados em 20% do valor da
causa.
Insurge-se o réu (fls.161/184) alegando, em suma, a legalidade da
utilização da tabela price e da capitalização dos juros. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo, respondido (fls. 192/202) e preparado (fls. 185/189)
VOTO
Cuida-se de ação revisional de cédula de crédito bancário emitida em
16.04.2018 para financiamento de veículo mediante concessão de crédito no montante
de R$. 22.655,12, a ser quitado em 48 parcelas de R$. 727,09. (fls. 29/32).
A respeitável sentença julgou o pedido revisional parcialmente procedente,
determinando o recálculo do saldo devedor mediante exclusão da capitalização de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029638-49.2019.8.26.0405 -Voto no 24090 cst/fss
3
e modificação do método de amortização, substituindo-se a Tabela Price pela correção
do saldo devedor após a dedução do valor da prestação mensal paga pelo consumidor.
Relativamente à capitalização de juros não há ilegalidade a ser
proclamada, vez que expressamente pactuada na cláusula que estabelece os encargos
moratórios da cédula de crédito bancário: “Encargos Remuneratórios: Os encargos
remuneratórios, assim consideradas as obrigações acessórias da dívida, são aqueles
indicados no Quadro Resumo V 1- Encargos remuneratórios (juros da operação),
sendo a Taxa de Juros Efetiva Anual obtida aplicando-se a regra de capitalização
mensal dos juros convencionados livremente pelas partes, considerado o período de 12
(doze) meses.” (fl.32 - destacamos).
Com efeito, a Lei no 10.931/04, artigo 28, § 1o, inciso I, permite a
capitalização de juros na cédula de crédito bancário, desde que pactuada. Confira-se:
"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma
nela indicada, seja pelo saldo devedor, demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto
no § 2°.
§ 1° Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem
como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;"
A propósito, sobre o tema, cabe lembrar que o Colendo Superior Tribunal
de Justiça editou as Súmulas 539 e 541, a primeira estabelecendo ser “permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”, e a
segunda no sentido de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.
Registre-se que, tais precedentes não exigem o emprego do adjetivo
“composto”, porque a utilização do substantivo “capitalização” é suficiente para que se
conclua que, mensalmente ou diariamente conforme os parâmetros contratados, os juros
serão incorporados ao capital (capitalizados), passando a compor a base de cálculos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029638-49.2019.8.26.0405 -Voto no 24090 cst/fss
4
encargos para o período seguinte, entendendo-se, inclusive, que a mera menção a juros
anuais superiores ao duodécuplo dos mensais é suficiente para explicitar tal método de
cálculo.
Tocante à insurgência na utilização da Tabela Price, não se verifica
irregularidade, eis que esse sistema de pagamento consiste em amortização de dívida
em prestações periódicas e fixas, possibilitando ao consumidor, no momento da
formalização do contrato, saber qual o valor exato de cada prestação, já acrescida dos
encargos assumidos.
Logo, permitida a capitalização de juros, porquanto, prevista no título, não
há qualquer irregularidade na adoção da Tabela Price, independentemente de ter ou não
havido a capitalização decorrente de sua utilização.
Nesse sentido, precedentes:
“Apelação Cível. Ação Consignatória c.c Revisão Contratual. Sentença de
improcedência. Inconformismo. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor não dispensa a necessidade de demonstração das
abusividades no caso concreto. Ausência de abusividade. Tabela Price.
Método de amortização da dívida que não enseja anatocismo.
Capitalização de juros. Admissibilidade. Expressa previsão de juros
anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais. Inteligência das
Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Taxa de juros superior a 12% ao ano.
Limitação não aplicada às instituições financeiras. Súmula 596 do
Supremo Tribunal Federal. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ
em sede de recursos repetitivos. Tarifa de cadastro e IOF. Legalidade.
Registro de contrato. Abuso da cobrança reconhecido, por ausência da
prova de transferência do bem e ou da despesa do registro no DETRAN.
Distinção entre registro de contrato e pré-gravame em relação a veículos.
Avaliação do bem. Inexistência de prova nos autos sobre esse serviço ter
sido efetivamente prestado ao consumidor. Restituição devida, de forma
simples. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido
(TJSP; Apelação Cível 1016516-66.2019.8.26.0405; Relator (a): Hélio
Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/06/2020; Data de Registro:
09/06/2020)”
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
Sentença de
improcedência Recurso do autor Incidência do Código de Defesa do
Consumidor Alegação de cobrança de taxa de juros superior à pactuada
Insubsistência Custo Efetivo Total que engloba encargos e despesas
Alegação de ilegalidade da capitalização e da taxa de juros remuneratórios
Súmulas 539 e 541 do STJ
Legalidade da Tabela Price

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029638-49.2019.8.26.0405 -Voto no 24090 cst/fss
5
Inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001 afastada -
Inaplicabilidade dos limites da Lei de Usura às instituições financeiras
Inteligência da Súmula no 596 do STF - Capitalização permitida

Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001925-81.2018.8.26.0196; Relator (a): Marco
Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Franca - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/06/2020; Data de Registro:
09/06/2020)”
Inegável, pois, a possibilidade de exigência de juros capitalizados diante
do expresso ajuste, devendo ser reformada a sentença, para permitir a capitalização e a
amortização segundo o método estabelecido pela Tabela Price.
Anota-se, por fim, que, o provimento do recurso tem reflexos na
sucumbência, pois o autor restou vencido em relação a todos os pedidos deduzidos na
petição inicial e, portanto, deverá arcar com custas, despesas processuais e honorários
advocatícios correspondentes a 20% do valor da causa, observada a gratuidade que lhe
foi concedida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator